Tribunal: TJDFT
Processo: 0714669-48.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Ementa. juizado especial cível. recurso inominado contra sentença que rejeitou embargos de declaração. erro, contradição, omissão e obscuridade não verificados. sentença de rejeição de embargos mantida. impossibilidade de rediscussão do mérito. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos exequentes em face de sentença que rejeitou os embargos de declaração opostos pelos recorrentes no cumprimento de sentença.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 75480856). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 75481261).

II. Questão em discussão.
3. Discute-se o acerto da sentença que rejeitou os embargos de declaração. Questiona-se, ainda, a possibilidade da: i) conversão de forma imediata da obrigação em perdas e danos, e ii) subsidiariamente caso não haja o entendimento pela imediata conversão, que seja constado de forma expressa o prazo razoável de ao menos um ano para emissão das respectivas passagens, conforme abertura de calendário futuro da empresa, permitindo imperiosamente a emissão gratuita da passagem da filha dos recorrentes, caso à época do voo possua mais de 2 anos.

III. Razões de decidir.
4. A sentença recorrida decidiu que não havia obscuridade na decisão embargada, porquanto explicou os motivos pelos quais foi determinado o sobrestamento da conversão em perdas e danos, sob o argumento de que a tutela específica ainda se mostrava possível, considerando-se as peculiaridades do programa de fidelidade e a necessidade de assegurar aos executados a fruição dos benefícios reconhecidos judicialmente. Além disso, firmou que a impossibilidade alegada pelos recorrentes não era absoluta, mas relativa ao planejamento familiar, além de constituir fato novo não analisado em cognição exauriente. Por fim, pontou que não ocorreu omissão quanto ao prazo fixado para emissão e fruição, sendo que este último prazo deverá obedecer às regras do regulamento anterior.
5. Os recorrentes sustentam que a sentença que rejeitou os embargos de declaração deve ser reformada, pois: efetivamente há necessidade de conversão da obrigação em perdas e danos, em virtude do nascimento superveniente da filha de um casal durante o andamento processual; deve-se evitar a premiação do descaso da recorrida e o desprestígio da jurisdição. De forma subsidiária, caso a sentença de rejeição dos embargos seja mantida, postula a correção do prazo destinado à fruição dos bilhetes, aduzindo que houve omissão específica neste ponto.
6. De início, é relevante esclarecer que os recorrentes pretendem expressamente a reforma de sentença que rejeitou embargos de declaração. Referida sentença fixou que não havia vícios sanáveis pela via dos embargos. Cumpre a esta Turma Recursal, portanto, verificar se efetivamente há hipóteses de erro, contradição ou omissão passíveis de ajuste por embargos de declaração. Com efeito, não é possível ao colegiado imiscuir-se no mérito da discussão travada na decisão que ensejou a oposição dos embargos de declaração (ID 75480836), pois não foi este o ato questionado pelos recorrentes.
7. Traçadas essas diretrizes, observa-se que, de fato, não há vícios na decisão embargada, porquanto afirmou que “a tutela específica ainda se mostra possível, considerando as peculiaridades do programa de fidelidade e a necessidade de assegurar aos executados a fruição dos benefícios reconhecidos judicialmente. Conclui-se, assim, que o pedido de conversão em perdas e danos deve ser sobrestado, concedendo-se nova oportunidade para cumprimento da obrigação específica”. Além disso, a sentença de embargos frisou que questões familiares não abordadas em cognição exauriente não podem fundamentar a conversão da obrigação. Em reforço, a decisão embargada consignou que a ré deveria ser intimada pessoalmente “para cumprir a obrigação de fazer fixada no acórdão de ID no. 233351388, consistente na parte ré autorizar os Autores a realizarem a emissão de seus bilhetes, inclusive os de cortesia, conforme o regulamento anterior da Companion Pass (cartão de crédito) e Status Diamante (pontos qualificáveis), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, conforme requerido pelos exequentes” (ID 75480836, página 2). Em arremate, é certo que a sentença de embargos aduziu que o prazo deverá, como já mencionado, obedecer às regras do regulamento anterior.
8. Portanto, foram explicitados os motivos de postergar a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, assim como foi fixado que a emissão de bilhetes deve se dar em 30 dias, atendendo-se os prazos de fruição do regulamento anterior. Nesse aspecto, não é possível que seja acolhido o pedido subsidiário, já que a fruição se dará conforme o regulamento da companhia aérea.
9. Diante desse quadro, considerando-se que os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os embargos de declaração quando, sob o pretexto de existirem erros de fato, contradições, omissões ou obscuridades, a parte busca a rediscussão da matéria decidida no acórdão recorrido, tal como ocorreu na espécie, devendo a sentença ser mantida.

IV. Dispositivo.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da causa.
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão.